Tribunal: TJMT
Processo: 1031861-32.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031861-32.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOURICE BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 003.117.391-80 (EMBARGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EMBARGOS DECLARAÇÃO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL –
RECURSOS DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE
A
PELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

- ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO

DO BANCO BMG S.A.
- NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS
- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE LOURICE BEZERRA DOS SANTOS – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Os e
mbargos de
d
eclaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, d
o Código de Processo Civil
,
de 2
015.

Ante o não provimento do Recurso de Apelação, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor do patrono da parte Apelada, na forma estabelecida no § 11 do artigo 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois Recursos de
Embargos de Declaração, opostos
por
Banco BMG S.A.
e por
Lourice
Bezerra dos Santos
, em face
de acórdão
, p
roferido por esta
Quinta Câmara de Direito Privado
, que,
à
unanimidade,
des
proveu
o recurso interposto por ele.

Banco BMG S.A.
alega que o
decisum
impugnado foi
omisso, porque não teria analisado
a comprovação da modalidade contratada pelo
consumidor.

Lourice
Bezerra dos Santos, por sua vez, argumenta que o acórdão prolatado deixou de majorar os ônus sucumbenciais fixados em sentença, em razão do desprovimento do Apelo interposto.

Requer
em
, com estes fundamentos, o acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, cuida-se de
dois Recursos de Embargos de Declaração, opostos por Banco BMG S.A. e por
Lourice
Bezerra dos Santos, em face de acórdão, proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto por ele.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em
sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

Feitas estas premissas, passo à análise individual dos
aclaratórios
opostos.

Dos Embargos de Declaração opostos por Banco BMG S.A.

No caso vertente,
o
Embargante afirma

que
a decisão
embargad
a

é
omissa
,
pois
não observou
a

existência de comprovação acerca da modalidade de empréstimo contratado pela consumidora, qual seja cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria
devolvida à apreciação deste Sodalício
e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
desproveu
o Recurso de
Apelação Cível
interposto.

Inclusive, o voto deste Relator destacou que, no caso,
se tratando de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado
, vejamo
s:

“
[...]

No caso, a Autora, ora Apelada, comprovou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar Histórico de Empréstimo Consignado, que demonstra os descontos efetuados mensalmente pela instituição Apelante, conforme colhe-se do id. 204154162, dos autos eletrônicos.

Em que pese os argumentos insertos na contestação e nas razões do Recurso interposto, é certo que o Banco BMG S.A. não logrou êxito em demonstrar a validade do negócio jurídico que ensejou o desconto do benefício da Requerente.

Isso, pois, em que pese proceda a juntada de Termo de Adesão, está evidente nos autos a desvantagem imposta ao consumidor, bem como a ofensa ao princípio da transparência e ao dever de informar, de forma que a tese de legalidade do contrato não comporta acolhimento.

Nesse panorama, se se considerar os descontos mensais, no valor atualizado de R$ 65,53 (sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), logo se nota que a dívida tornar-se-ia impagável, pois ela cresceria exponencialmente, uma vez que não há quantidade fixa de parcelas.

Ressalta-se, também, que a Quarta Câmara de Direito Privado, deste Sodalício, em recente técnica de julgamento proferido no recurso de Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou similar entendimento acerca da presente matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Ademais, insta salientar que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Em outras palavras, o que se verifica é que não haveria motivo capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, cujos pagamentos mínimos, representados pelos descontos mensais, só aumentam o valor da dívida.

Assim, no caso ora sob análise, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal
”.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
a
Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se
a
Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Sendo assim, os embargos opostos não comportam acolhimento.

Dos Embargos de Declaração opostos por
Lour
ice
Bezerra dos Santos.

No caso vertente, o Embargante afirma que a decisão embargada é omissa, porque não observou a necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em análise dos autos, verifico que, de fato, o
decisum
foi omisso em relação à majoração dos honorários sucumbenciais em sede de recurso.

Com efeito, o artigo 85, § 11, do CPC, dispõe que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Nessa quadra, tenho por razoável acrescer 2% (dois por cento) aos honorários fixados pelo Juízo de Primeiro Grau.

Dessa forma,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo Banco BMG S.A., e
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos por
Louri
ce
Bezerra dos Santos, por estar evidenciada a omissão, a fim de majorar o percentual dos honorários para 12% (doze por cento) e, via de consequência, acrescento ao dispositivo da decisão do Apelo:

“À luz do que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios arbitrados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando a verba sucumbencial devida à Recorrida em 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (débito atualizado)”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024